Tribunal: TJBA
Processo: 8016102-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8016102-38.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS EMBARGANTE: IGOR SANTOS E SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME SEMIABERTO JÁ DETERMINADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Ígor Santos e Santos contra acórdão proferido em habeas corpus que não conheceu da ordem, mas concedeu parcialmente, de ofício, para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), alegando omissão quanto à delimitação do objeto da impetração e indevida abordagem da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar corretamente o objeto do habeas corpus; (ii) estabelecer se houve indevida análise da detração penal ou ausência de apreciação da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera irresignação da parte. 4. O acórdão embargado delimita adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o pedido envolvia a revogação da prisão preventiva ou sua adequação ao regime semiaberto fixado. 5. A decisão não trata a detração penal como pedido autônomo, apenas afasta sua análise por inadequação da via eleita, sem extrapolar os limites da impetração. 6. O acórdão enfrenta expressamente a manutenção da prisão preventiva com base na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP e na gravidade concreta da conduta. 7. A decisão também analisa a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção em regime mais gravoso, determinando, inclusive, a compatibilização da custódia cautelar. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício efetivo de omissão, contradição ou obscuridade. 9. Inexistindo vícios no julgado, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. A determinação de compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto afasta alegação de omissão quanto ao ponto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 312 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus de n.º 8016102-38.2026.8.05.0000, em que figura como embargante Ígor Santos e Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07( EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8016102-38.2026.8.05.0000)